Tribunal: TJSP
Processo: 1065199-48.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de ressarcimento. Locação de veículo. Apelante, réu, que foi culpado por acidente cometido com o veículo locado, confirmada em decisão condenatória transitada em julgado nos autos do processo no 5098102-62.2017.8.09.0094. Juros de mora. Termo inicial. Sentença que fixou a incidência a partir do evento danoso. Impossibilidade. Discussão travada nos autos que decorre de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de ressarcimento. Locação de veículo. Apelante, réu, que foi culpado por acidente cometido com o veículo locado, confirmada em decisão condenatória transitada em julgado nos autos do processo no 5098102-62.2017.8.09.0094. Juros de mora. Termo inicial. Sentença que fixou a incidência a partir do evento danoso. Impossibilidade. Discussão travada nos autos que decorre de responsabilidade contratual. Termo inicial que é a citação destes autos. Inteligência do artigo 405 do Código Civil. Sentença reformada neste ponto. Recurso parcialmente provido.